Tribunal: TJMT
Processo: 1027535-30.2025.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1027535-30.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação, Dano Ambiental]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[NADER THOME NETO - CPF: 574.639.309-63 (ADVOGADO), CLODIS ANTONIO MENEGAZ - CPF: 346.143.461-20 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO AMBIENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA EM FASE DE EXECUÇÃO. TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA AMBIENTAL. PENHORA DE COTAS SOCIAIS. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE DA EXECUÇÃO. ORDEM DE PREFERÊNCIA DO ARTIGO 835 DO CPC. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS PRÉVIAS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE BENS ALTERNATIVOS PELO EXECUTADO. AVALIAÇÃO PRÉVIA DAS COTAS. PROCEDIMENTO DO ARTIGO 861 DO CPC. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. TENTATIVA INFRUTÍFERA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a penhora de cotas sociais do executado em oito empresas, até o limite de R$ 1.747.228,51, em fase de execução de termo de ajustamento de conduta ambiental, após aproximadamente nove anos de tramitação executiva e esgotamento de diversas tentativas de constrição patrimonial.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal consiste em saber se: (i) a penhora de cotas sociais viola o princípio da menor onerosidade da execução previsto no artigo 805 do Código de Processo Civil; (ii) a ausência de avaliação prévia das cotas sociais configura violação ao contraditório e à ampla defesa; (iii) o indeferimento da audiência de conciliação caracteriza cerceamento de defesa.

III. Razões de decidir

3. O princípio da menor onerosidade da execução, previsto no artigo 805 do Código de Processo Civil, exige do executado que alegar ser a medida executiva mais gravosa o ônus de indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos, sob pena de manutenção dos atos executivos já determinados, conforme estabelece o parágrafo único do referido dispositivo.

4. A análise dos autos demonstra que foram esgotadas diversas tentativas de constrição patrimonial ao longo de aproximadamente nove anos de tramitação executiva, incluindo busca de dinheiro em espécie, valores em contas bancárias, bens imóveis, móveis, semoventes e faturamento de empresa, todas sem êxito, em observância à ordem de preferência estabelecida no artigo 835 do Código de Processo Civil.

5. As pesquisas realizadas revelaram que o executado, embora proprietário de mais de dez imóveis, possui todos indisponíveis judicialmente em razão de outras demandas executivas, evidenciando quadro de aparente insolvência, o que tornou a penhora das cotas sociais, prevista no inciso IX do artigo 835 do Código de Processo Civil, alternativa viável e tecnicamente adequada à efetividade da prestação jurisdicional.

6. O recorrente limitou-se a formular alegações genéricas acerca da desproporcionalidade da medida, sem apresentar qualquer ativo alternativo disponível ou indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos para satisfação do crédito, descumprindo o ônus processual previsto no parágrafo único do artigo 805 do Código de Processo Civil.

7. A ausência de avaliação prévia das cotas sociais não configura irregularidade, uma vez que o procedimento adotado está em consonância com o disposto no artigo 861 do Código de Processo Civil, que estabelece que, após a penhora, o juiz fixará prazo razoável para que a sociedade apresente balanço especial e ofereça as cotas aos demais sócios, sendo a avaliação e liquidação etapas subsequentes e não pressupostos da constrição.

8. A decisão liminar proferida neste agravo condicionou a eficácia da penhora à realização de audiência de conciliação, a qual foi devidamente realizada por videoconferência em 26-8-2025, restando infrutífera, sem prejuízo da continuidade de tratativas extraprocessuais entre as partes.

9. A frustração da tentativa de autocomposição não pode suspender indefinidamente o curso da execução, sendo necessário restabelecer a medida constritiva realizada, por se mostrar tecnicamente adequada e juridicamente respaldada, em observância aos princípios da efetividade e da razoável duração do processo.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

"1. O princípio da menor onerosidade da execução, previsto no artigo 805 do Código de Processo Civil, não é violado quando a penhora de cotas sociais é precedida do esgotamento de diligências para localização de outros bens e o executado não indica ativos alternativos disponíveis ou meios mais eficazes e menos onerosos para satisfação do crédito, conforme exige o parágrafo único do referido dispositivo.

2. A avaliação das cotas sociais penhoradas constitui etapa subsequente à constrição, e não pressuposto desta, devendo ser realizada no curso do procedimento previsto no artigo 861 do Código de Processo Civil, após apresentação de balanço especial pela sociedade e oferta das cotas aos demais sócios.

3. A realização de audiência de conciliação em execução de título extrajudicial atende à política judiciária de incentivo aos métodos consensuais de solução de conflitos, mas sua frustração não impede o regular prosseguimento da execução com o restabelecimento das medidas constritivas tecnicamente adequadas."

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 805, parágrafo único; CPC/2015, art. 835, IX; CPC/2015, art. 861, caput e parágrafos.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1030542-98.2023.8.11.0000, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, j. 18.03.2025; TJMT, N.U 1021280-90.2024.8.11.0000, Segunda Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, j. 05.02.2025.

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1027535-30.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:
CLODIS ANTÔNIO MENEGAZ

AGRAVADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto por
Clodis Antônio Menegaz
contra decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Juína que, nos autos da Ação Civil Pública (em fase de execução) no 264-03.2016.8.11.0025 (PJe), ajuizada pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, determinou a penhora das cotas sociais do recorrente em oito empresas, até o limite da execução no valor de R$ 1.747.228,51 (um milhão setecentos e quarenta e sete mil duzentos e vinte e oito reais cinquenta e um centavos).

O agravante sustenta, em síntese, violação ao princípio da menor onerosidade da execução, a alegar que a penhora de cotas sociais representa medida desproporcional sem o esgotamento de alternativas menos gravosas.

Argumenta, também, a necessidade de designação de audiência de conciliação, a registrar que houve proposta de parcelamento e concordância do Ministério Público com tentativa de mediação.

Por fim, alega ausência de avaliação prévia das quotas sociais, o que violaria o contraditório e a ampla defesa.

Requer a reforma da decisão para reconsiderar a penhora por ausência de comprovação da inviabilidade de outras medidas menos gravosas, bem como que seja determinado novas diligências em observância à ordem de preferência, e reconsiderar o indeferimento da audiência de conciliação.

A liminar foi deferida parcialmente no ID no 307976853, a condicionar os efeitos da decisão agravada à realização de audiência de conciliação nos autos originários.

O Ministério Público apresentou contrarrazões no ID no 312332855, a rechaçar os argumentos tecidos.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer colacionado no ID no 314443350, manifestou-se pelo desprovimento do recurso, a sustentar que a penhora de cotas sociais é medida legítima quando precedida de tentativas infrutíferas de localização de outros bens, não caracterizando ofensa ao princípio da menor onerosidade.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
Clodis Antônio Menegaz
contra decisão que determinou a penhora de suas cotas sociais em oito empresas, no valor de R$ 1.747.228,51, decorrente de execução de Termo de Ajustamento de Conduta ambiental.

Pois bem.

A primeira argumentação estabelecida pelo recorrente se refere à suposta violação ao princípio da menor onerosidade da execução, previsto no art. 805 do Código de Processo Civil, a alegar que a penhora de cotas sociais representa medida desproporcional sem o esgotamento de alternativas menos gravosas.

É certo que, o referido dispositivo estabelece que, quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso ao executado.

O parágrafo único do mesmo artigo, contudo, impõe ao executado que alegar ser a medida executiva mais gravosa o ônus de indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos, sob pena de manutenção dos atos executivos já determinados.

Confira-se o dispositivo:

Art. 805. Quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado.

Parágrafo único. Ao executado que alegar ser a medida executiva mais gravosa incumbe indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos, sob pena de manutenção dos atos executivos já determinados.

No caso dos autos, a análise da documentação evidencia que foram esgotadas diversas tentativas de constrição patrimonial ao longo de aproximadamente 9 (nove) anos de tramitação executiva.

Como evidenciado nos autos, o exequente envidou esforços para atender à ordem de preferência estabelecida no artigo 835 do CPC, a incluir busca de dinheiro em espécie, valores em contas bancárias, bens imóveis, móveis, semoventes e faturamento de empresa, todas sem êxito.

As pesquisas realizadas revelaram que o executado, embora proprietário de mais de 10 (dez) imóveis, possui todos indisponíveis judicialmente em razão de outras demandas executivas, a evidenciar quadro de aparente insolvência.

Neste contexto, a penhora das cotas sociais, prevista no inciso IX do artigo 835 do CPC, apresentou-se como alternativa viável e tecnicamente adequada à efetividade da prestação jurisdicional.

O recorrente se limitou a formular alegações genéricas acerca da desproporcionalidade da medida, sem apresentar qualquer ativo alternativo disponível ou indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos para satisfação do crédito, conforme exige o parágrafo único do artigo 805 do CPC.

Nesta toada, não há como reconhecer violação ao princípio da menor onerosidade da execução, uma vez que a medida adotada observou criteriosamente a ordem de preferência legal e mostrou-se necessária diante da ineficácia das tentativas anteriores de constrição patrimonial.

Apenas para que não sopesem dúvidas, veja-se o entendimento jurisprudencial:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. GARANTIA DO JUÍZO. ORDEM DE PREFERÊNCIA. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. REJEIÇÃO.

[...]

III. Razões de decidir

3. A aplicação do princípio da menor onerosidade ao executado demanda a comprovação de fatos concretos, como declarações contábeis ou outros documentos que demonstrem que a ordem de preferência dos bens comprometeria a continuidade das atividades empresariais, o que não foi apresentado nos autos.

[...]

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. "A aplicação do princípio da menor onerosidade ao executado exige comprovação de fatos concretos que demonstrem a inviabilidade de observância da ordem de bens prevista no artigo 11 da Lei no 6.830/80."

[...]

(N.U 1030542-98.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/3/2025, Publicado no DJE 18/3/2025).

Com relação à alegação de ausência de avaliação prévia das cotas sociais, cumpre registrar que o procedimento adotado está em perfeita consonância com o disposto no artigo 861 do Código de Processo Civil.

O mencionado dispositivo estabelece que:

Art. 861. Penhoradas as quotas ou as ações de sócio em sociedade simples ou empresária, o juiz assinará prazo razoável, não superior a 3 (três) meses, para que a sociedade:

I - apresente balanço especial, na forma da lei;

II - ofereça as quotas ou as ações aos demais sócios, observado o direito de preferência legal ou contratual;

III - não havendo interesse dos sócios na aquisição das ações, proceda à liquidação das quotas ou das ações, depositando em juízo o valor apurado, em dinheiro.

§ 1o Para evitar a liquidação das quotas ou das ações, a sociedade poderá adquiri-las sem redução do capital social e com utilização de reservas, para manutenção em tesouraria.

§ 2o O disposto no caput e no § 1o não se aplica à sociedade anônima de capital aberto, cujas ações serão adjudicadas ao exequente ou alienadas em bolsa de valores, conforme o caso.

§ 3o Para os fins da liquidação de que trata o inciso III do caput, o juiz poderá, a requerimento do exequente ou da sociedade, nomear administrador, que deverá submeter à aprovação judicial a forma de liquidação.

§ 4o O prazo previsto no caput poderá ser ampliado pelo juiz, se o pagamento das quotas ou das ações liquidadas:

I - superar o valor do saldo de lucros ou reservas, exceto a legal, e sem diminuição do capital social, ou por doação; ou

II - colocar em risco a estabilidade financeira da sociedade simples ou empresária.

§ 5o Caso não haja interesse dos demais sócios no exercício de direito de preferência, não ocorra a aquisição das quotas ou das ações pela sociedade e a liquidação do inciso III do caput seja excessivamente onerosa para a sociedade, o juiz poderá determinar o leilão judicial das quotas ou das ações.

Destarte, efetivada a penhora das cotas ou ações, o juiz fixará prazo razoável para que a sociedade apresente balanço especial e ofereça as cotas aos demais sócios, observado o direito de preferência. Somente após essas providências é que se procederá à liquidação das cotas, com a consequente avaliação dos ativos.

Trata-se de procedimento rotineiro e consolidado na jurisprudência, inclusive deste Egrégio Tribunal:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PENHORA DE QUOTAS SOCIAIS OU AÇÕES - CUMPRIMENTO DO ARTIGO 861 DO CPC/15 – BALANÇO ESPECIAL - INTIMAÇÃO DA SOCIEDADE - EXERCÍCIO DO DIREITO DE PREFERÊNCIA POR SÓCIO – LIQUIDAÇÃO DAS QUOTAS OU AÇÕES - AVALIAÇÃO E LEILÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Efetivada a penhora das quotas ou ações, o juiz fixará prazo razoável, não superior a 3 (três) meses, para que a sociedade, na pessoa do seu representante (art.681 do CPC/15), dentre outras providências, apresente balanço especial (art.861, I do CPC/15), na forma da lei, e ofereça as quotas ou as ações aos demais sócios, observado o direito de preferência legal ou contratual (art.861, II, do CPC/15).

2. Não havendo interesse dos sócios na aquisição, proceder-se-á à liquidação das quotas ou das ações e depositar o respectivo valor em juízo, em dinheiro (art.861, III, do CPC/15).

3. Caso não haja interesse dos demais sócios no exercício de direito de preferência, não ocorra a aquisição das quotas ou das ações pela sociedade e a liquidação seja excessivamente onerosa, o juiz poderá determinar a avalição e proceder ao leilão judicial das quotas ou das ações, sem prejuízo da adjudicação (§ 5o do artigo 861 do CPC/15). 4. Recurso provido em parte.

(N.U 1021280-90.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 5/2/2025, Publicado no DJE 17/2/2025).

A constrição patrimonial constitui o primeiro passo do processo de expropriação, cabendo ao executado colaborar com a apresentação dos balancetes e com a oferta das cotas aos demais sócios. A avaliação, portanto, é etapa subsequente e não pressuposto da penhora.

Por fim, no que concerne à alegação de indeferimento indevido da audiência de conciliação, cumpre destacar que a questão foi adequadamente solucionada por meio da decisão liminar que condicionou a eficácia da penhora à realização da tentativa de autocomposição.

Como registrado no relatório, a liminar foi deferida parcialmente, condicionando a eficácia da decisão agravada à realização de tentativa de conciliação nos autos originários.

A audiência foi devidamente realizada por videoconferência em 26 de agosto de 2025, restando, no entanto, infrutífera (ID no 205792073 – autos originários).

É certo que, as partes continuam em tratativas extraprocessuais, mediante contato direto entre o Ministério Público e o patrono do executado, para eventual formalização de acordo (ID no 206961635 – autos originários).

Ocorre que, esta circunstância não pode suspender indefinidamente o curso da execução, sendo necessário restabelecer a medida constritiva realizada, por se mostrar tecnicamente adequada e juridicamente respaldada.

A decisão liminar cumpriu adequadamente sua finalidade de oportunizar a autocomposição, em consonância com a política judiciária de incentivo aos métodos consensuais de solução de conflitos. Frustrada a tentativa, deve-se prosseguir regularmente com a execução.

É certo que, o recurso deve ser parcialmente provido, apenas no sentido de manter a necessidade da audiência de conciliação, uma vez que sua realização foi imperiosa para inaugurar uma tentativa de solução consensual da lide.

Diante de todo o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso, apenas para manter a inteligência da decisão liminar, no sentido de que se mantenha a necessidade da realização da audiência de conciliação, a fim de que se prossiga a conversação para a solução consensual da lide.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025